Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO. RECURSOS MANEJADOS PELAS RÉS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a afirmada ilegitimidade passiva; b) a regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico cujo objeto é a prestação de serviço de plano de saúde; e c) a ocorrência de danos extrapatrimoniais.2. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
3. A ré aduz que na posição de “administradora de benefícios” não pode ser compelida ao cumprimento de atos típicos da “operadora do plano de saúde” contratada pela autora. 3.1. Ocorre, no entanto, que a regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do CDC, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores.
4. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados à consumidora (artigos 14 e 25, § 1°, do CDC). 4.1. Diante da configuração da responsabilidade solidária entre as demandadas a questão preliminar suscitada pela sociedade anônima recorrida, relacionada a ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada. 4.2. Preliminar rejeitada.
5. Ressalte-se igualmente que os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam que o demandante recebeu correspondência eletrônica enviada pelas rés aos 18 de abril de 2024, por meio da qual foi informado a respeito da resilição do negócio jurídico aludido a partir do dia 20 de junho de 2024. 5.1. Observe-se, portanto, que é possível constatar, diante da análise dos elementos de provas coligidos aos autos que a pretendida extinção da relação contratual não foi antecedida de oferta de plano de saúde equivalente, bem como de notificação prévia do apelante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (Id. 66730136). 5.2. Ademais, não há como deixar de considerar que o recorrente necessita do serviço de saúde celebrado, pois está submetido a tratamento terapêutico e medicamentoso continuado em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo (TEA), deficiência intelectual grave e esquizofrenia, sendo certo que o paciente “apresenta dependência completa para atividades da vida diária”, de modo que a interrupção abrupta do tratamento tem potencial para interferir na qualidade de vida do recorrente.
6. É necessário acrescentar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida, diretriz que também se ajusta à presente hipótese”. 6.1. Ademais a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
7. É perceptível que a interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente no momento da internação domiciliar integral, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 7.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.8. Verifica-se que em decorrência da conduta das demandadas, o autor experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. 8.1. A referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. Por esse motivo, o autor deve ser compensado pelo dano moral suportado. 8.2. No caso em deslinde a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revelar-se-ia a mais adequada aos critérios em análise. 8.3. O demandante pleiteou, no entanto, a compensação dos danos morais experimentados no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não podendo haver a majoração do valor em questão. 8.4. Por essas razões deve ser mantida a condenação das demandadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9. Apelação interposta pelo autor conhecida e provida. Recursos manejados pelas sociedades anônimas rés conhecidos e desprovidos.